Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713374-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS SALLES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS SALLES DE CASTRO (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 16265672 – pp. 2/4) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.o 0712488-28.2020.8.07.0016), deferiu o pedido de gratuidade de justiça, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela concernente em fornecer por prazo indeterminado o medicamento denominado OCRELIZUMABE (OCREVUS), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MATEUS SALLES DE CASTRO contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer por prazo indeterminado o medicamento, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, denominado OCRELIZUMAB (sic) (OCREVUS), sob pena de multa e, caso não o faça, converta o feito em perdas e danos, sem prejuízo da multa. Assevera a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando da análise do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. É o breve relatório. Decido. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de medicação encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. Em caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Da imprescindibilidade do tratamento O laudo médico, ID 58884080, indica que o paciente já se submeteu a todas as possibilidades de tratamento disponibilizadas rotineiramente pelo SUS, em doses máximas, mas, ainda assim, não obteve melhora. Com efeito, o neurologista MP, Dr. ERNANE MACIEL, CRM-DF 7.881, asseverou em seu parecer: "Paciente portador de esclerose múltipla (...) A chance de complicações com o uso de outras medicações como alentuzumabe natalizumab é elevada neste caso. Não temos outra opção terapêutica mais segura que a medicação Ocrelizumab para o paciente nesta fase da evolução da doença, apresenta risco de incapacidade definitiva. (grifei) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Da incapacidade financeira: Consta dos autos que a parte autora, embora resida em região de classe média e alta do Distrito Federal, Lago Sul-Brasília, comprovou que aufere renda mensal bruta de R$ 2.525,00, conforme contracheque ID 58884071. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Exigência de registro na ANVISA: Nesta data, em consulta ao site da ANVISA, verifiquei que o medicamento requerido está registrado, na classe terapêutica dos imunossupressores, com validade até fevereiro de 2028. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico “apresenta risco de incapacidade definitiva". 1 _ Ante o exposto, em que pese reconheça a importância da necessidade demonstrada pelo quadro clínico do autor, diante de fato novo e imprevisível – a situação de Emergência de Saúde Pública do Distrito Federal e da iminência de decretação de Estado de Calamidade Pública em todo o Brasil, decorrente da pandemia pelo novo coronavírus – a fim de preservar o equilíbrio orçamentário desta unidade da federação, que no momento concentra as verbas públicas no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população, em juízo de cognição primária, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que, embora a parte autora resida em Região Administrativa de classe média e alta do Distrito Federal, Lago Sul-Brasília, comprovou que aufere renda mensal bruta de R$ 2.525,00, conforme contracheque ID 58884071. Assim, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 6 _ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 6.1 _Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2 _ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 6.3 _ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 7 _ Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 8 _ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. 9 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário.” (Id. (Id. 16265672 – pp. 2/4) Em suas razões recursais (Id. 16264154 – pp.1/2 e Id. 16264811 – pp. 1/14), o autor, ora agravante, informa que: a) “trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposto pelo Agravante em face da Agravada, aonde alega que após mais de 5 (cinco) anos de busca incessante do conhecimento da doença a qual estava acometido, foi diagnosticado em meados de 2012, com a doença neurológica denominada “esclerose múltipla” e, desde então, procurou assistência médica para a cura e, após visitas à vários profissionais médicos e submeter-se a uma gama de exames, concluiu que sua doença não é curável, mas, porém, crônica e que pode ser suportada, fazendo com que possa exercer boa parte suas atividades sociais ordinárias, desde que utilize a medição indicada e cumpra os procedimentos médicos prescritos por especialista e que sejam adequados a seu organismo” (p. 4); b) “já submeteu-se ao tratamento com todo tipo de medicamento, fazendo uso de “METILOREDNISOLONA”, “IMUNOGLOBOLINA HUMANA” ,“INTERFERON BETA 1B” e FINGOLIMOD, não obtendo resultados satisfatórios, sendo, que a utilização dos medicamentos ALENTUZUMABE e NATALIZUMABE, pode lhe trazer enormes complicações que podem facilmente levá-lo a óbito” (p. 4). Relata que já se submeteu a exames complementares e foi diagnosticado como portador de “JC VIRUS”, tornando-o inapto a receber a medicação que vinha utilizando regularmente e, hoje usa a droga denominada “FINGOLIMOD”, que ajudou ao agravante a impedir a progressão da doença durante alguns anos, mas, contudo, perdeu a eficácia medicamentosa, tornando-se paliativa. Narra que seu médico assistente prescreveu uma nova droga, denominada “OCRELIZUMABE”, como única opção a evitar o desenvolvimento de um câncer em seu cérebro e como forma de controlar sua esclerose múltipla, depressão e os riscos à sua vida, além de permitir que não haja evolução em suas doenças secundárias. Noticia que teve negado administrativamente o fornecimento do citado medicamento, sob o fundamento de que a medicação fornecida pelo agravado para tratamento de esclerose múltipla é o “FINGOLIMOD”. Sustenta que estão presentes todos os elementos ensejadores da concessão de tutela de urgência, consubstanciados em fundamentos relevantes e amparados em provas idôneas, além de restar demonstrado a presença dos requisitos previstos na tese fixada no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ). Alega que o orçamento destinado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal não está abalado, bem como há enorme estrutura hospitalar instalada no Distrito Federal que vem se mostrando apto a dar atendimento aos cidadãos, inclusive com a instalação de hospitais de campanha com baixo índice de ocupação. Salienta que o agravante não pode aguardar o fim da pandemia ou o seu controle, vez que a doença irá progredir e lhe impor danos permanentes. Argumenta que o relatório médico emitido pelo neurologista Dr. Ernane Maciel no Id. 16264834 –p. 19, indica que a falta de tratamento implicará risco de lesões irreversíveis. Esclarece que o medicamento “FINGOLIMOD”, fornecido pelo réu agravado tem custo bem inferior que o medicamento “OCRELIZUMABE” 300mg, ou seja, uma caixa do primeiro custa aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 16264813 – p. 1) enquanto uma caixa do segundo, na dosagem de 300 mg, custa em torno de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) e, portanto, medicamento de alto custo, porém, em relação ao segundo medicamento será usado somente uma caixa a cada seis meses, consoante disposto no Despacho Técnico no 122/2020 exarado pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde/GDF (Id. 16264815 – pp. 2/5). Enfatiza que os valores gastos com os citados medicamentos são quase equivalentes, tendo um custo semestral de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para o Ocrelizumabe e um custo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o Fingolimod, não sendo passível de desequilibrar as finanças públicas mesmo em tempos de COVID-19 Narra que o medicamento “OCRELIZUMABE” tem recente aprovação na Anvisa, o que indica que o medicamento é mais moderno, e indicado para tratamento de pacientes com as formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e esclerose múltipla progressiva primária (EMPP). Defende que a negativa do réu/agravado é ilegal e viola os princípios da manutenção da vida, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado à parte ré/agravada que forneça ao agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento “OCRELIZUMABE 300 MG” nas doses necessárias e recomendadas pelo médico assistente, pelo prazo necessário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso com limite de 30 (trinta) dias e, caso não o faça, converta o feito em perdas e danos, sem prejuízo da multa fixada e em razão da relevância da matéria. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, a parte autora/agravante pugna pelo deferimento e tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada forneça o medicamento “OCRELIZUMABE 300 MG” nas doses necessárias, conforme a indicação médica. Segundo o relatório médico emitido em 11/02/2020 pelo neurologista Dr. Ernane Maciel (Id. 16264834 – p. 19), o recorrente é “(...) portador de esclerose múltipla forma surto remissão com início dos sintomas em 2010 (...) O paciente necessita realizar tratamento com OCRELIZUMAB 300MG 1 dose intravenosa no dia 1, seguida de mais 300MG no 14o dia. Após esta aplicação, o paciente fará infusões de 600MG, IV, em dose única a cada 6 meses para controle da sua patologia. Não respondeu ao tratamento com FINGOLIMOD, BETAINTERFERON e GLATIRÂMER. A chance de complicações com o uso de outras medicações como ALENTUZUMAB e NATALIZUMAB é elevada neste caso. Não temos outra opção terapêutica mais segura que a medicação OCRELIZUMAB para o paciente nesta fase da evolução da doença. Apresenta risco de incapacidade definitiva.” À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição perfunctória, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o requerente/agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento. Ademais, além do juízo de origem ressaltar na r. decisão recorrida que restaram “(...) satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ” (Id. 16265672 - p. 3), o qual fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando os documentos médicos juntados aos autos. Além disso, em uma análise sumária, não obstante a situação de emergência da saúde pública do Distrito Federal, tenho que o fornecimento do pleiteado medicamento, em tese, não acarretará o desequilíbrio orçamentário, vez que o ente público já custeava o tratamento do agravante em relação ao medicamento “FINGOLIMOD” (Id. 16264834 – p. 23), havendo, assim, uma compensação de despesas. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetido ao tratamento recomendado, corre o risco de ter sequelas definitivas por toda a sua vida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o réu/agravado forneça o medicamento “OCRELIZUMABE 300 MG”, indicado no Id. 16264834 – p. 21, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora